Tribunal: TJPA
Processo: 0002593-50.2005.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002593-50.2005.8.14.0005

RECORRENTE: FABIO SANTOS DE LIMA VULGO VELA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
QUE SE LIMITOU EM OBSERVAR INDICIOS MINIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALDADE DO CRIME
EX VI
ART. 93, IX DA CF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Apontou, decisão hostilizada, uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, observando, que a decisão de pronúncia não teria apresentado excesso de linguagem, pois ateve-se em não valorizar nenhuma prova com juízo de certeza, atendo-se, apenas numa análise perfunctória das provas para efeito de fundamentação da decisão, tarefa imprescindível do julgador, nos termos do art. 93, IX, da CF:

II
– Na hipótese, não se observou a ocorrência de qualquer
excesso de linguagem na decisão hostilizada, onde o magistrado, no cumprimento do dever de fundamentar, procedeu à análise das provas coligidas, sem emitir juízo definitivo, deixando a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado da matéria;

III –
Ante o exposto, imperioso
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente, oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, por infringências as regras entabuladas no artigo
121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP,
para que aquele
órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV –
Recuso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FABIO SANTOS DE LIMA, inconformado com a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou como incurso
nas penas do artigo 121, c/c art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 10247592), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou que houve excesso de linguagem quando da decisão de pronúncia. Sendo necessário a anulação da decisão.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pelo provimento do recurso (ID 10247611).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 10477788).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
FABIO SANTOS DE LIMA
, inconformado com a decisão do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA

Narram os autos que no dia 26:09.05 por volta de 00:20, as vítimas se encontravam na praça do ginásio poliesportivo do bairro da Brasília, neste município, esperando a namorada de Francisco sair da lanchonete localizada na referida praça. Ato contínuo, as vítimas foram cercadas pôr quatro indivíduos, sendo que três deles se posicionaram na frente, enquanto o primeiro denunciado chegou por traz e desferiu uma facada na vítima Gilvan que saiu correndo e gritando por Francisco para que ele também corresse.
Em seguida, A vítima Francisco foi alcançada pelos indivíduos que passaram a desferir vários golpes de faca no mesmo, o qual foi encaminhado ao Hospital Municipal gravemente ferido, onde permaneceu internado. Os acusados foram presos em flagrante.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
FABIO SANTOS DE LIMA, como incurso
nas penas do artigo 121, c/c art. 14, II do CPB. Inconformado, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 10247592), objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

De início, vale mencionar que a controvérsia reside em demonstrar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, no trecho que segue (ID 10247592):

(...) A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio dos Laudos de exame de corpo de delito e fls. 32 e 35. (...).

Na espécie, observou-se que o juízo se limitou em indicar que o acervo possuía indícios mínimos da autoria delitiva, e no tocante a materialidade, asseverou que estaria incontestavelmente comprovada.

No presente caso, não foi identificado qualquer irregularidade na decisão, por eventual excesso de linguagem, em face da controvertida fundamentação não ter ultrapassado a análise de existência de elementos suficientes à pronúncia, notadamente quanto a prova técnica que remete a materialidade delituosa (ID
10247593 - Pág. 1 e ID 10247593 - Pág. 18), uma vez que o juízo apenas fez alusão a materialidade dos fatos, consubstanciada no Laudo de Corpo de Delito, evidencia inalterável que, eventualmente, não influenciaria na decisão popular:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena.

Na hipótese, diante das razões delineadas, não se observou a ocorrência de qualquer
excesso de linguagem na decisão hostilizada, onde o magistrado, no cumprimento do dever de fundamentar, procedeu à análise das provas coligidas, sem emitir juízo definitivo. Nesse viés, incontroverso que não houve valoração aprofundada do conjunto probatório dos autos com a emissão de juízo de certeza sobre a autoria delitiva, o que consistiria usurpação da competência do Júri, mas apenas uma análise perfunctória das provas para efeito de fundamentação da decisão, tarefa imprescindível do julgador, nos termos do art. 93, IX, da CF:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - É sabido que, em razão da vedação ao excesso de linguagem, a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, sendo vedado ao Magistrado discorrer de forma detalhada acerca do crime. III - In casu, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo, o qual manteve ileso a decisão de pronúncia, não possui, como alegou a Defesa, o vício de excesso de linguagem na fundamentação adotada. Apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia do acusado, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 720143 RS 2022/0022438-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, de rigor
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
FÁBIO SANTOS DE LIMA,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, por infringências as regras entabuladas no artigo
121, caput c/c art. 14,II do CPB,
para que aquele
órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023